Tribunal: TJDFT
Processo: 0051571-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0051571-60.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a revogação da determinação de suspensão do processo, bem como sobre o prazo para novas adesões ao acordo coletivo (ofício retro - Processo SEI 0031377/2025). Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator